Tribunal: TJSP
Processo: 1013367-23.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante de origem laboral. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013367-23.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CLAUDINEI DO CARMO CARVALHAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013367-23.2019.8.26.0224 -Voto no 17766
2
VOTO No 17766
Apelação: 1013367-23.2019.8.26.0224
Origem: 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Claudinei do Carmo Carvalhais
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIOS
POR
INCAPACIDADE.
Perda
da
capacidade
laborativa
decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que
categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante
de origem laboral. Inocorrência de hipótese que enseja o
pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso
improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 236/237, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, preliminarmente, que a vasta
documentação acostada aos autos comprova tanto a incapacidade laboral, quanto o
nexo causal, de forma que é inadmissível a permanência da sentença, devendo o
feito ser convertido em diligência para a realização de nova perícia médica. No
mérito, assevera que foi contratado apto para o trabalho e se tornou doente, em
razão dos movimentos repetitivos que realizava, sendo as informações do laudo
pericial contraditórias. Sustenta que a própria empregadora reconheceu o acidente
de trabalho e emitiu CAT, sendo as moléstias comprovadas pela farta
documentação médica apresentada. Aduz que realizou diversos tratamentos
médicos e não obteve melhora, insistindo que há comprovação dos requisitos legais
para a concessão de benefício acidentário. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013367-23.2019.8.26.0224 -Voto no 17766
3
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no exercício da função de motorista de caminhão/ajudante de
carregamento e descarregamento, na empresa Starpac Serviços Administrativos
Ltda, com a realização de movimentos repetitivos, com carregamento de peso em
posições antiergonômicas, adquiriu lesões na coluna, quadril e ombros, o que lhe
causa incapacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pelo sindicato (fls. 41).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença previdenciário, vigente entre 07/06/2011 e 01/08/2011 (fls. 43).
Realizou-se perícia em Juízo (fls. 204/209).
Com base no exame físico e análise da documentação
médica apresentada, o perito constatou que o autor é portador de artrose da
coluna cervical e dorsal (espondilose) e nos quadris (coxartrose), protrusões discais
na coluna cervical e lombar, bursite subacromial e subdeltóidea leve nos ombros,
destacando que as lesões não têm evidencia de nexo causal ou concausal com o
trabalho de motorista, visto que os males teriam agravado, mesmo depois do
desligamento da empresa. Além disso, o pouco tempo de trabalho não permitiria
estabelecer presunção de nexo.
Destacou, ainda, que referidas lesões discais não
determinam incapacitação laboral total ou parcial para o trabalho em geral,
podendo o periciando manter as mesmas atividades ou outras de igual
complexidade, sem risco de agravamento pelo trabalho. Afirmou que a capacidade
de trabalho do obreiro é plena, sem restrição física ou incapacidade para as
atividades laborativas em geral, sendo compatível com a sua idade cronológica.
Concluiu o jurisperito que não há incapacidade para o
trabalho.
Em resposta aos quesitos, o perito afirmou que se
trata de doenças degenerativas e sem restrições funcionais (quesito 8, fls. 208).
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
Preliminarmente, não há que se falar em reabertura
da fase instrutória, posto que desnecessária.
Ademais, o simples fato de a conclusão estampada no
laudo não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013367-23.2019.8.26.0224 -Voto no 17766
4
da prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção
racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo
perito judicial.
O laudo é bastante claro e a reabertura da instrução
processual seria impertinente.
O pedido de realização de nova perícia não constitui,
assim, senão mero inconformismo do obreiro com o resultado da prova que lhe foi
desfavorável, por isso incabível a reabertura da fase instrutória.
No mérito, em que pese o inconformismo do apelante,
é o caso de se manter a improcedência da ação.
Com efeito, constata-se que o laudo médico pericial
analisou de forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a
segurança necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
Desse modo, segura a prova técnica, que não
constatou atrofias, deformidades ou qualquer outra anormalidade advinda do
trabalho e que pudesse ensejar uma redução da capacidade laborativa, de modo
que são inafastáveis suas conclusões.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo médico e mesmo assim não impediram a formação de sua
conclusão no sentido adotado.
Ora,
o
perito
judicial
explicou
de
forma
absolutamente clara que o autor apresenta moléstias de origem degenerativa, que
não interferem na realização de seu labor e foram agravadas mesmo após
afastamento do trabalho.
Além do mais, ao contrário do que alega o apelante a
empregadora não reconheceu as moléstias como sendo ocupacionais, visto que a
CAT apresentada nos autos foi emitida pelo sindicato da categoria, devendo ser
analisada com ressalvas em vista de seu valor probatório reduzido.
Logo, ficou caracterizado que o apelante não tem
comprometimento na sua saúde de origem laboral, o que afasta a concessão de
qualquer benefício acidentário.
Do exposto, sublinhe-se que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013367-23.2019.8.26.0224 -Voto no 17766
5
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência atual ou futura de moléstias não
importa, necessariamente, direito ao gozo de benefício. Para tanto, mostra-se
necessária a demonstração da existência de incapacidade laborativa atual
relacionada ao trabalho, o que não se passou na espécie.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator